Tribunal: TJDFT
Processo: 0710482-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710482-59.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANA LUISA FIGUEIREDO DE CARVALHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep. Cobrança dos rendimentos da conta individual. Mera aplicação pelo Banco do Brasil dos índices definidos pelo Conselho Diretor do Fundo. Dano material não comprovado. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 3o da Lei Complementar 26/75, porquanto restou comprovada a defasagem dos valores referentes ao PASEP. Entende que os índices de atualização do saldo das contas PASEP são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por intermédio da edição de Resoluções anuais, na forma do previsto pela LC no 26/1975. Frisa a existência da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP, bem como a configuração da má gestão e má execução do fundo. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; b) artigos 357 e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que incumbiria ao recorrido produzir todas as provas sobre as movimentações realizadas em sua conta, tendo em vista esse ser o gestor da conta. Pede, ainda, a suspensão do feito até o julgamento do definitivo do REsp 2.162.222 (Tema 1.300 do STJ). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 3o da Lei Complementar 26/75, e 357 e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Como relatado, a autora/apelante pleiteia a condenação do apelado ao pagamento de R$ 84.878,76, com atualização até a efetiva quitação e acrescidos de juros, a título de rendimentos da sua conta Pasep, nos termos da primitiva redação da CF 239 e LC 08/70, sob a alegação de que o BB deixou de aplicar os rendimentos, ou seja, juros e correção estabelecidos pelo Conselho Diretor do fundo. (...) Ocorre, porém, que a apelante não se desincumbiu do ônus (CPC 373, I) de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. A correção monetária definida pelo Conselho Diretor do Pasep variou bastante, tendo sido utilizado vários índices, dentre eles, ORTN, LBC, OTN, IPC, BTN, TR e TJLP, com juros de 3% ao ano, mais resultado líquido adicional das operações feitas com recurso do próprio fundo. A apelante, para justificar o suposto saldo (R$ 84.878,76), aplicou outros índices - primeiro INPC (id 61815945 ) e, posteriormente, o IPCA (id 61816650). Destarte, não foi comprovado o alegado dano material, porquanto a recorrente aplicou índices diversos daqueles definidos pelo Conselho Diretor do Pasep, de modo que o pedido deve ser julgado improcedente, notadamente porque o apelado se limitou a aplicar os juros e a correção monetária definidos pelo aludido Conselho.” (ID 67461586). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Nada a prover quanto ao requerimento de sobrestamento do recurso especial, uma vez que a tese jurídica a ser definida pelo Tema 1.300 do STJ não guarda correspondência com o presente feito, em que a questão a ser provada se restringe aos índices de correção monetária, juros e outros proveitos relativos ao PASEP. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028